Tribunal: TJDFT
Processo: 0718249-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718249-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA AGRAVADO: FABIANA CRISTINA TAVARES TORQUATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ETELMINO ALFREDO PEDROSA contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, a qual indeferiu o pedido de desconstituição da penhora efetivada sobre o único imóvel de propriedade do agravante, em razão da ocorrência de preclusão consumativa. Em suas razões, o agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que: 1) o imóvel penhorado é o único do agravante e está alugado a terceiros; 2) a renda proveniente do aluguel é revertida para o sustento de sua família; 3) hoje reside gratuitamente em imóvel cedido por amigo, por mera liberalidade, mas eventualmente poderá necessitar do imóvel penhorado para sua residência; 4) não há preclusão, porquanto a alegação de impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer fase processual. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil - CPC. O agravante apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência (ID 36487884). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Inicialmente, analiso o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Desse modo, compete ao magistrado verificar se a requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A análise preliminar dos autos indica que o agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. O agravante afirma que está desempregado. Junta aos autos extratos bancários com saldos inferiores a R$ 3.000,00 e comprovante de diversas dívidas em aberto (ID 36487884). Dessa forma, DEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Conforme dispõem os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família e, por conseguinte, impenhorável. Destaque-se, a propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça: “A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental.” (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Além disso, nos termos da Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça, “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Na hipótese, o agravante demonstrou que não possui outros imóveis e que o imóvel penhorado é utilizado para locações temporárias a terceiros, por ficar localizado em região turística de Caldas Novas/GO (IDs 36012538 e 36012539). Acrescente-se que o executado está desempregado e comprovou documentalmente sua hipossuficiência. Assim, ao menos em princípio, presume-se que a renda proveniente dos aluguéis é revertida para o sustento do agravante e de sua família. Finalmente, é patente o risco de dano, porquanto já foi ordenada, na origem, a expedição de carta precatória para realização do leilão do imóvel. Dessa forma, o trâmite da execução deve ser obstado, a fim de se evitar prejuízo irreversível ao agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator